Tribunal: TCU
Processo: 046.066/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1573/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.066/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amaro Cesar Rodrigues Ferreira (XXX.231.737-XX); Antonio Melo Correa (XXX.846.427-XX); Braz Francisco Perri (XXX.973.077-XX); Claudia Risso de Araujo Lima (XXX.214.307-XX); Eraldo dos Santos (XXX.000.287-XX); Helena Nogueira Pontes (XXX.441.347-XX); Heli Silva (XXX.641.437-XX); Hylton Neves (XXX.933.547-XX); Iterbio Galiano Aldrighi (XXX.689.247-XX); Ivo Angelo Cunha da Camara (XXX.074.217-XX); Janete Ferreira da Silva (XXX.907.557-XX); Jorge Miguel da Silva (XXX.690.377-XX); Jurema da Conceicao Campos (XXX.139.008-XX); Luzia Alves Dias da Silva (XXX.156.417-XX); Margareth do Couto dos Santos (XXX.392.877-XX); Maria de Fatima Pereira Gomes (XXX.343.747-XX); Marilena Santos Zilli (XXX.000.627-XX); Sidney Abreu dos Santos (XXX.313.247-XX); Silvio Roberto de Souza (XXX.232.237-XX); Zelia Costa Botelho (XXX.899.377-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.